Tribunal: TJMT
Processo: 0005209-28.2018.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005209-28.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINE DA CRUZ VIDAL - CPF: 052.183.191-12 (VÍTIMA), RENATO PEREIRA MACIEL DA SILVA - CPF: 023.603.961-02 (VÍTIMA), VINICIUS DE JESUS MOREIRA DE LIMA (APELANTE), JADSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 060.480.901-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO –
1
) REDUÇÃO DA PENA-BASE -
IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS DIANTE DO CONCURSO DE AGENTES -

POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA –
2)

FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

- ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE – RESGUARDO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – EVENTUAL SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ AINDA EM DISCUSSÃO

– PLENA EFICÁCIA DO SUMULADO - FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL - PRECEDENTES DO STJ –
3)
DE OFÍCIO
: REAJUSTE DA PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ENUNCIADO N. 33 TCCR/TJMT – APELO
DESPROVIDO, DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ
,
COM PROVIDENCIA

EX OFFICIO
.

1 – Impossível a redução da pena-base se há, em desfavor do apelante, vetor judicial desabonador (circunstâncias do crime). Reconhecidas duas majorantes do delito de roubo, é possível a utilização de uma delas na primeira fase para exasperar a pena basilar (concurso de agentes), e da outra (emprego de arma de fogo), na terceira etapa como causa de aumento da pena.

2 –
Presentes circunstâncias atenuantes da pena, mas, não aplicadas em respeito ao teor da Súmula nº 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88). A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (
RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula n. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia.

3 - A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
VINICIUS DE JESUS MOREIRA DE LIMA
, contra a sentença anexada sob Id. 177384176 – ff. 262/268 - PJe, em que foi condenado à pena de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
48 dias-multa
, pela prática do delito capitulado
no art. 157, §2º, I e II do CP
.

Nas
razões
recursais (Id. 177384176 – ff. 280/282-PJe), a Defesa pugna que seja fixada a
pena-base no mínimo
legal, e depois, na
fase intermediária reduzida abaixo desse patamar
, diante da presença de
atenuantes
(menoridade relativa e confissão espontânea).

Nas contrarrazões (Id. 168139320 – ff. 285/293-PJe), o
Parquet
pugna o
desprovimento
ao recurso;
igualmente, a d. PGJ
,
em parecer,
conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.
182124154 – ff. 316/320-PJe
):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. FIXAÇÃO DA PENABASE NO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DEVIDAMENTE NEGATIVADA. 2. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE JUSTIFICADAMENTE EXASPERADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
VINICIUS DE JESUS MOREIRA DE LIMA
foi condenado à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, regime
semiaberto
, e pagamento de
48 dias-multa
, pela prática do delito capitulado no art. 157, §2º, I e II do CP, porque na noite de 23/03/2018, em
concurso de agentes
(autos desmembrados em relação ao corréu), entrou no Supermercado R&A, em Barra do Garças-MT, e então,
utilizando uma arma de fogo
, subtraiu R$ 1.500,00 em espécie do caixa do supermercado, e também 1 aparelho celular da marca Iphone 6, pertencente à vítima
Renato Maciel
.

Incontestes autoria e materialidade, a Defesa pugna, neste apelo, a forma da pena fixada dizendo, em suma, que a basilar deve ser reajustada ao mínimo legal, e que ao desconsiderar a presença de atenuantes, a
súmula 231, STJ

“afronta claramente direitos fundamentais do apelante, como a individualização da pena, a isonomia e a própria dignidade da pessoa humana. ”

Sem razão, no entanto.

Pelo que noto, a pena-base foi aumentada em 10 meses diante de um vetor judicial desfavorável (
circunstâncias do crime
- art. 59, CP), com fundamentação de forma idônea, já que baseada na existência da majorante do
concurso de pessoas (inc. I, do §2º, art.157, CP)
; essa

técnica de migração da causa de aumento é amplamente aceita pela jurisprudência, valendo destacar:

“(...). 2. Nos termos da orientação desta Casa, é "plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016). (AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

(...) entendimento sedimentado no Enunciado Orientativo n.º 32 da TCCR/TJMT, no sentido de que, em havendo mais de uma majorante no delito de roubo, é possível que uma delas seja utilizada como tal e as demais sejam consideradas para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo, ante o princípio da imigração. (N.U 0012308-66.2017.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Assim, presente ao menos uma circunstância judicial desfavorável, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.

Prosseguindo,
na 2º fase
, também não há o que ser corrigido, pois o Sentenciante reconheceu a ocorrência de duas atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), e por isso,
reduziu a pena intermediária para o mínimo previsto: 4 anos de reclusão.

A Defesa pede, no entanto,

que
as atenuantes conduzam

a pena para aquém desse patamar
.

Mais uma vez, sem razão.

Em primeiro lugar, é bom deixar claro que
a posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ há mais de duas décadas, desde a edição da Sumula n. 231, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999.

Nesse sentido:

“(...) II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

“(...) O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

De fato, a Lei Penal estabeleceu os parâmetros mínimo e máximo à fixação da reprimenda, os quais, devem ser respeitados pelo sentenciante, sob risco de se violar frontalmente o Princípio da Reserva Legal (artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal), que em última análise, consiste em garantia ao próprio réu, eis, que em se permitindo a diminuição da pena aquém do mínimo legal, estar-se-ia criado o precedente para que o máximo previsto na lei, também, fosse ultrapassado.

Assim, sendo as penas mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal, decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o Juiz, sem invadir a competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, a exemplo do que ocorre com as causas de aumento ou diminuição que, ao contrário daquelas circunstâncias, têm previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo penal.

Deste e. TJMT:

“(...). Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, haja vista que o legislador, ao estabelecer os critérios mínimo e máximo para a fixação da pena, restringiu a aplicação dentro desses parâmetros, entendendo que o indivíduo, ao transgredir uma norma penal, deve receber em contrapartida à sua ação ao menos aquele mínimo de reprimenda previsto.
Nos termos da Súmula 231 do STJ, ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, reafirmado em sede de repercussão geral (RE 597270/RS, tendo o Plenário do STF decidido que não há inconstitucionalidade na vedação da referida súmula. Recurso desprovido. (N.U 0000276-91.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

E apenas para que fique registrado e embora a Defesa não tenha mencionado,
não desconheço que em sessão da Sexta Turma, ocorrida em 21.3.2023, o julgamento do RESP 1.869.764/MS
foi afetado
com
a possibilidade de
overruling
(ou seja, de eventual superação de tese jurídica anteriormente consolidada),
após o e.
Ministro Rogério Schietti Cruz
propor a revogação do enunciado de súmula 231 da Corte Superior.

No entanto, enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula e não se tratando de
Julgamento de Recurso Extraordinário e Especial Repetitivos (art. 1.036 e segs., do CPC)
, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia, com plena
tem aplicabilidade da Súmula 231, STJ, ao caso concreto (art. 927, IV, CPC.

Com efeito, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção, da Confiança e da Isonomia, bem como, evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e, também, no âmbito dos Tribunais Superiores, apresenta-se inadmissível, a redução da pena-base aquém do mínimo legal, diante da ocorrência de circunstâncias atenuantes.

Enfim, com a pena intermediária estabelecida no mínimo previsto (4 anos de reclusão), fica, ao final, aumentada na fração de mínima de 1/3 diante o uso de arma de fogo (
inc. I, do §2º, art. 157, CP ainda em vigência na época dos fatos
), tornada, pois,
a pena definitiva em
5 anos e 4 meses de reclusão
, a ser cumprido em regime
semiaberto
.

De ofício
, hei por bem readequar a
pena de multa
porque, conforme entendimento pacífico, a fixação dessa acessória deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente.

Sobre o tema, cito o
Enunciado Orientativo n. 33
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Desse modo, readéquo a pena de 48 dias multa, para
16 dias-multa
, guardando assim proporcionalidade com a pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão.

Diante de todo o exposto, em
sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao apelo interposto
e,
de ofício
,
reduzo a pena de multa
para
16 dias-multa
, mantendo, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023